Tribunal: TJDFT
Processo: 0739416-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR (AUTOR). CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. NULIDADE. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. A relação jurídica estabelecida entre incorporadora imobiliária e o adquirente de fração imobiliária de apartamento, através de contrato de adesão, configura relação de consumo, com evidente desigualdade econômico-financeira entre as partes.
2. Por se tratar de relação consumerista, aplicam-se, ao caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o seu artigo 6o, VIII, que prevê a facilitação dos direitos do consumidor em juízo, e o seu artigo 101, I, que faculta expressamente ao consumidor a propositura da ação no foro de seu domicílio.
3. “O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação” (AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).
4. Na situação dos autos, a ação foi proposta pelo consumidor, no foro de seu domicílio, não havendo que se falar em incompetência do Juízo de origem.
5. Nos contratos de adesão de natureza consumerista, é possível o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro quando viola o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, tal como no caso em tela.
6. Recurso conhecido e provido.